Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a determinação do período de descumprimento, pela sociedade empresária agravada, da decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante.
2. Convém destacar que a aludida decisão fixou o prazo de 2 (dois) dias para cumprimento da mencionada ordem, tendo estabelecido ainda multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. No caso em deslinde, apesar da informação prestada pela agravada de que a autorização fora concedida apenas no dia 22 de agosto de 2019, o procedimento cirúrgico foi realizado no dia 30 de julho de 2019 no Hospital do Coração do Brasil. 3.1. Logo, percebe-se ter perdurado apenas até o dia 30 de julho de 2019 o descumprimento da ordem para autorização do procedimento cirúrgico, e não até o dia 22 de agosto de 2019 como alega a agravante.
4. Não é necessária a apresentação de quadro demonstrativo com o valor correspondente ao eventual excesso no presente caso. Trata-se de simples operação aritmética, tendo em vista que é suficiente a contagem dos dias durante os quais perdurou o descumprimento da ordem judicial pela agravada para, assim, contabilizar o total da multa em questão.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.